Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-77.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000854-77.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA ALVES LEITE Advogado(s): GILSON GOMES DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ATO ILEGAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE VENCIMENTO E APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO ABRANGE OS PROVENTOS DECORRENTES DA APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL PREVISTA NO ART. 201 DA CF. DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §14 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC 103/2019. DIREITO DO SERVIDOR À REINTEGRAÇÃO AO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO. O fundamento invocado pela municipalidade para a prática do ato, relativo ao fato de que o servidor adquiriu tempo de serviço para requerer aposentadoria pelo INSS, carece de força argumentativa. Isto porque a aposentadoria pelo RGPS não acarreta a extinção automática do vínculo estatutário com o Município, sendo perfeitamente possível a percepção cumulada dos proventos de inatividade com a remuneração do cargo, por terem fontes de custeio diferentes. O fato de o art. 34, V, da Lei Municipal n.º 1.212/99 prever a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria não implica na conclusão incontornável de que é vedada a percepção de remuneração e dos proventos decorrentes do RGPS por aquele servidor que optar por continuar no exercício das funções. Apenas elenca-se a aposentadoria como uma das hipóteses de vacância, podendo presumir-se, a partir de uma interpretação sistemática com os demais dispositivos que disciplinam a matéria, além da jurisprudência sobre o tema, que a vacância ocorrerá em caso de aposentadoria se, e somente se, o servidor não fizer a opção de permanecer em exercício. A autora não pode ser atingida pela nova redação do art. 40, §14º da Constituição Federal dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo em vista que à época da promulgação já possuía direito adquirido à aposentadoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000854-77.2019.8.05.0032, em que é Apelante MARIA DE FATIMA ALVES LEITE e Apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do relator.